Tribunal: STF
Processo: AI 324149
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, QUE,
ANALISANDO CONTROVÉRSIA RELATIVA À EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA
DAQUELA CORTE E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5.º; E IX DO
ART. 93, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
                       Hipótese em que ofensa à Carta da República, se
 existente, seria
reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
                       Acórdão, que, ademais, encontra-se
 suficientemente fundamentado,
tendo sido conferida à parte a prestação jurisdicional adequada,
 embora em sentido
contrário aos seus interesses.
                      Agravo desprovido.